Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-55.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704128-55.2019.8.07.9000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A RECORRIDA: ROBERTA GASPAR DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL E DO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE. NÃO EXÍGUO. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA. VALOR PROPORCIONAL. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. 1. A multa cominatória fixada em razão do atraso no cumprimento das obrigações é imposta pelo magistrado, no intuito de atuar de forma pedagógica àquele que deve cumprir com determinada obrigação, e revela verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contrato, bem como assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente. 2. Revela-se escorreita a decisão do juízo que, iniciado o cumprimento de sentença, determina a intimação do réu/agravante, para que regularize a situação da propriedade do imóvel e providencie sua transferência à exequente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária. 3. O valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, bem como o prazo concedido para seu cumprimento não se revela exíguo, diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta, notadamente em face do bem jurídico tutelado, in casu, o direito à moradia. 4. Não há que se falar em minoração da multa cominatória, se fixada pelo magistrado de forma proporcional, em valor suficiente e compatível com sua finalidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 537, caput, e §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o arbitramento da multa diária foi descabido e precipitado, pois arbitrado no primeiro despacho proferido no cumprimento de sentença, sem qualquer resistência prévia por parte do recorrente. Aduz, ainda, que a obrigação de fazer se trata de averbação de cancelamento da consolidação e leilões, providência esta que não há possibilidade de ser feita de forma unilateral, por expressa vedação legal. Ademais, pleiteia, ao menos, a redução da multa diária do limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TRF da 4a Região. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos procuradores MARIA LUCILIA GOMES, OAB/DF 1.892-A, e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB/DF 32.855. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 537, caput, e §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, entendo que o valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, bem como o prazo concedido para seu cumprimento não se revela exíguo, diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta, notadamente em face do bem jurídico tutelado, in casu, o direito à moradia. (...) Assim, diante do conjunto probatório, verifica-se que o juízo a quo, de forma proporcional e ponderada, fixou as astreintes em valor e prazos suficientes e compatíveis com sua finalidade, razão pela qual a decisão impugnada deve ser mantida em todos os seus termos” (ID 15642034). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COMBINADO COM DANOS MORAIS. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 489, INCISO, II, § 1o, INCISOS III e IV, e 1.022, INCISO II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1556967/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/5/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025